Tribunal: TJMT
Processo: 0001387-68.2014.8.11.0037
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001387-68.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[SHIRLEY MARCIA CAVALCANTE RAMOS - CPF: 362.105.011-68 (APELANTE), MARLON CESAR SILVA MORAES - CPF: 629.566.201-34 (ADVOGADO), MANOEL DIOZ SILVA NETO - CPF: 958.727.281-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CARLOS ROBERTO DE SOUZA BARBOSA - CPF: 344.567.831-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ROBERTO BARBOSA - CPF: 273.687.180-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– EXECUÇÃO FISCAL -
EMBARGOS

DE TERCEIRO
– INTERPOSIÇÃO - EX-ESPOSA DO EXECUTADO – INTIMADA DA PENHORA –
ARREMATAÇÃO
-
INTEMPESTIVOS
– REJEIÇÃO – ART. 675 DO CPC -

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os Embargos de Terceiro podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento, enquanto não transitada a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até cinco dias depois da adjudicação, alienação ou da arrematação, desde que antes da assinatura da respectiva carta.

Não merece censura a sentença que julga extinto os Embargos de Terceiro opostos depois de 5 (cinco) dias da arrematação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível em face da sentença proferida pelo juízo da Vara da Comarca de Primavera do Leste,
M.Ma. Patrícia Cristiane Moreira
, no Embargos de Terceiro interposto por
SHIRLEY MARCIA CAVALCANTE RAMOS
em desfavor do
ESTADO DO MATO GROSSO.

A sentença rejeitou liminarmente os embargos de terceiro e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 485, IX, do CPC, determinando o prosseguimento da execução fiscal. Condenou, ainda, a embargante no pagamento das custas processuais (ID 8026921).

Irresignada, sustenta a recorrente que os Embargos de Terceiros podem ser opostos no processo de conhecimento até transitada em julgado a sentença, e no processo de execução ou cumprimento de sentença até cinco dias da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta.

Pontua que em alguns casos o Superior Tribunal de Justiça já entendeu que até mesmo após o trânsito em julgado da sentença é possível o ajuizamento dos embargos de terceiros, sob o argumento de que a coisa julgada é fenômeno que só diz respeito aos sujeitos do processo, não atingindo terceiros (RESP 169.444-RS).

Afirma que a carta de arrematação foi assinada apenas em 24/03/2017, ou seja, não havia sido expedida até a distribuição dos embargos de terceiro.

Aponta inúmeras nulidades na ação de execução, dentre elas: a) execução fiscal ajuizada em desfavor de Carlos Roberto Barbosa, pessoa jurídica de direito privado e a citação realizada na pessoa de seu ex-marido que se chama Carlos Roberto de Souza Barbosa; b) o ato citatório deu-se em pessoa diversa da indicada na inicial da execução; c) a penhora recaiu sobre bem de família, ou seja, único imóvel da embargante, ora apelante, e de seu ex-marido. Aliado a isso, pontua que no mandado para apresentar os embargos à execução constava prazo de 10 dias, enquanto o correto seria 30 dias; d) o executado não foi intimado do ato de avaliação do imóvel penhorado, nem das praças/leilão do imóvel.

Por isso, requer o provimento da apelação para reformar a sentença objurgada. E, ainda, a concessão de justiça gratuita (ID 8026923).

Intimado, o ente estadual contrarrazoou o apelo rechaçando as alegações aventadas nas razões recursais (ID 8026925).

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível em face de sentença que rejeitou, por intempestividade, Embargos de Terceiro interpostos no bojo de Ação de Execução Fiscal pela apelante, na qualidade de ex-esposa do executado, com escopo de se manter na posse do único imóvel do ex-casal.

Irresignada, busca a apelante reforma da sentença sob o argumento de que são tempestivos os Embargos de Terceiro. No mérito, que há inúmeras irregularidades na ação de execução que geram a respectiva nulidade, inclusive nulidade da citação e ausência de intimação do executado de todos os atos processuais.

A controvérsia cinge-se em saber se os Embargos de Terceiro ajuizado na ação principal
– Execução Fiscal
- pela apelante/embargante, na qualidade de ex-esposa do executado, são tempestivos ou intempestivos.

De início, insta registrar que o preparo está dispensado porque a parte recorrente litigou com o benefício da gratuidade da Justiça.

Pois bem. O oferecimento de Embargos de Terceiro pode ocorrer no processo de execução ou no cumprimento de sentença até 5 (cinco) dias da arrematação, mas sempre antes da lavratura da respectiva carta – art. 675 do CPPC,
in verbis
:

“Art. 675 -
Os embargos podem ser opostos
a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução,
até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta
.” (grifo nosso)

Consta que a apelante/embargante, na condição de esposa do executado, foi intimada da penhora no dia 09 de maio de 2000 (ID 802631).

A arrematação do bem penhorado ocorreu no dia 09 de maio de 2011 (ID 8023937).

Contudo, a interposição dos Embargos de Terceiro deu-se apenas em 21 de fevereiro de 2014, ou seja, muito depois de escoado o supracitado prazo legal. Logo, resta evidenciada a intempestividade dos embargos.

Como bem destacou a magistrada de primeira instância a intempestividade dos embargos restou configurada na hipótese em exame:

“(...) Logo, inobstante os argumentos da parte embargante, a contagem do prazo de 5 (cinco) dias previsto no referido artigo se iniciou em 09 de fevereiro de 2011 (data da arrematação), sendo os embargos, opostos em 21 de fevereiro de 2014, manifestamente intempestivos.

A única hipótese de higidez do prazo seria a eventual nulidade ou inexistência da citação ou intimação da penhora no processo executivo, oonjecturas não configuradas. Embora não haja relevância em face do exaurimento do prazo legal para oposição dos embargos de terceiro, há que se registrar que a parte embargante foi regularmente intimada dos atos de constrição judicial (penhora) em 09 de maio de 2000 (fls.30v, Código 4123), nascendo, nesse momento, o direito de ação. Não há, por conseguinte, pertinência no argumento de que a pretensão apenas teve origem por ocasião do cumprimento de mandado de imissão de posse, o qual sequer foi expedido.
(...)”

Os Embargos devem ser opostos até 5 (cinco) dias após a arrematação, adjudicação ou remissão, em qualquer hipótese antes da assinatura da respectiva carta. A jurisprudência admite transferir o
dies a quo
para a partir da turbação ou esbulho quando o embargante não sabia da execução e penhora e quando os embargos sejam opostos contra a imissão da posse.

Nesse sentido, colaciona-se precedentes jurisprudenciais, inclusive deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – REJEIÇÃO PELA INTEMPESTIVIDADE – INEXISTÊNCIA DE CONHECIMENTO INEQUÍVOCO

ACERCA DA EXECUÇÃO FISCAL - INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ARTIGO 1.048 DO CPC -

POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ -

SENTENÇA CASSADA

– RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - RECURSO PROVIDO.

"Nos termos da jurisprudência desta Corte, os embargos devem ser opostos até o quinto dia após a arrematação e antes de assinada a carta, se o terceiro tinha conhecimento da execução. Caso contrário, o prazo tem início com a imissão do arrematante na posse do bem" (AgRg no AREsp n. 389.222/RJ, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 5/12/2013, DJe 3/2/2014).” (N.U 0002617-16.2015.8.11.0004, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018)

“ RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINARES: INTEMPESTIVIDADE – ILEGITIMIDADE ATIVA E LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - FRAUDE À EXECUÇÃO - NÃO CONFIGURADA - CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA FIRMADO ANTES DA PENHORA - NÃO AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA - ÔNUS SUCUMBENCIAIS – QUEM DEU CAUSA À PENHORA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS INDEVIDAMENTE – CORREÇÃO – TEMA 905 DO STJ. RECURSO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA RETIFICADA EM REMESSA NECESSARIA.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao interpretar o art. 1.048 do CPC/73, fixou o entendimento de que “os embargos de terceiro devem ser opostos até o quinto dia após a arrematação e antes de assinada a carta, se o terceiro tinha conhecimento da execução. Caso contrário, o prazo tem início a partir da efetiva turbação da posse que se dá com a imissão do arrematante na posse do bem"

Comprovado que o imóvel penhorado se encontra na posse de terceiro, em razão de contrato particular de promessa de compra e venda celebrado antes da penhora do imóvel na ação de execução fiscal contra o devedor, não há falar em fraude à execução, ainda que o contrato não tenha sido registrado no Ofício Imobiliário.

A legitimidade passiva para a ação de embargos de terceiro é daquele que deu causa à indevida constrição do bem, indicando-o à penhora, posição não assumida pelo arrematante, inexistindo litisconsórcio passivo necessário entre credor e devedor, ou entre este e o arrematante.

Verificado que quando da aquisição do imóvel, não pendia sobre o mesmo qualquer restrição, e que a constrição é posterior à alienação do imóvel, de modo que é manifesta a boa-fé do adquirente, afastada está a fraude à execução e por isso não há razões para manter a penhora do bem.

Consoante a Sumula 303 do STJ : "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".

O Superior Tribunal de Justiça consolidou a Tese no Tema 872 , segundo a qual “ Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais.

Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro. Recurso provido em parte, sentença retificada em remessa necessária.” (N.U 0020933-73.2009.8.11.0041, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 03/10/2018).

Desse modo,
impõe-se a rejeição dos embargos de terceiros por serem manifestamente intempestivos. Logo, não merece censura a sentença que julga extinto Embargos de Terceiro opostos depois de 5 (cinco) dias da arrematação.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E JULGO PELO DESPROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2021